Tribunal: TJDFT
Processo: 0741150-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0741150-11.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA HELENA DA ROCHA OLIVEIRA, WELLINGTON LOURENCO DA ROCHA OLIVEIRA, VANESSA LOURENCO DA ROCHA OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de tutela de urgência, interposto por MARIA HELENA DA ROCHA OLIVEIRA, WELLINGTON LOURENCO DA ROCHA OLIVEIRA, VANESSA LOURENCO DA ROCHA OLIVEIRA contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF [IDs 209887438 (EMD) e 207193600], que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva proposto pela parte retromencionada em desfavor do DISTRITO FEDERAL, determinou o sobrestamento do feito até o julgamento do Tema Repetitivo 1.169 pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ). Alega a parte agravante que “promoveu cumprimento de sentença oriundo do título executivo formado nos autos do processo n.o 32159/97, que condenou o Distrito Federal ao pagamento do benefício alimentação que fora ilegalmente suspenso pelo Governador do Distrito Federal, por intermédio do Decreto n. 16.990/1995, a partir de janeiro de 1996”, e que “embora a suspensão da tramitação processual em face da tese fixada pelo TEMA 1169 não tenha sido objeto de impugnação pelo DISTRITO FEDERAL, tratando-se, portanto, de matéria preclusa, o juízo da 4a Vara de Fazenda Pública do DF determinou, ex officio, o sobrestamento do feito até o julgamento da matéria pelo Superior Tribunal de Justiça”. Dispõe que “somente pode ser objeto de suspensão aqueles processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a mesma matéria e tramitem no território nacional, nos termos do art. 1.037, II, do CPC/2015, isto é, processos em que o tema afetado seja objeto de litígio entre as partes, não se mostrando possível a suspensão daqueles que contenham outras questões não abrangidas pelo representativo da controvérsia”. Ressalta que “a aplicação racional do art. 1.037, II, do CPC se faz necessária, pois sempre que houver a suspensão de todos os processos que versem, direta ou indiretamente, sobre tema afetado ao regime de Repercussão Geral ou Recursos Representativos de Controvérsia, haverá grave comprometimento a efetividade da cláusula constitucional da duração razoável do processo (art. 5o, LXXVIII, da CF), eis que os cumprimentos de sentença poderão arrastar-se por décadas”. Afirma, ainda, que “a necessidade ou não de procedimento prévio de liquidação diz respeito a apenas uma das possíveis teses de defesa do executado (inexequibilidade do título por ausência de liquidez), o que não foi alegado pelo devedor, restando, assim, alcançada pela preclusão, o que, por si só, impede a submissão do caso ao tema 1169”. Defende que “(...) a liquidação deve prosseguir de forma definitiva até a satisfação final da dívida, em consonância ao princípio da razoável duração do processo inserto no art. 5o, inciso LXXVIII, da CRFB, motivo pelo qual deve ser retomado o fluxo processual, inclusive, em sede liminar, já que evidente se apresenta o fumus boni iuris.” Cita jurisprudência em consonância com a tese sustentada. Busca, em sede de liminar, aconcessão da antecipação dos efeitos da tutela para suspender a decisão agravada e determinar ao juízoa quo que dê prosseguimento regular à liquidação,o que pretende ver confirmado no mérito. É o Relatório. Decido. De início, mostrando-se cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído, recolhido o preparo (ID 64525805), afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300,caput, do CPC). Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, verifico a presença dos pressupostos necessários à antecipação da tutela recursal. Isso porque, em 18/10/2022, o Superior Tribunal de Justiça – STJ afetou os REsp’s no 1.978.629/RJ, no 1.985.037/RJ e no 1.985.491/RJ como paradigmas da controvérsia repetitiva indicada no Tema 1169, delimitada no sentido de “definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos”. Em outras palavras, a análise do Tema 1169 cinge-se em perquirir se, para a propositura do cumprimento individual ou coletivo de sentença coletiva condenatória genérica, a ausência de liquidação prévia do título judicial ensejará a sua pronta extinção ou se caberá ao julgador, observados os elementos concretos constantes dos autos, o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva. Na mesma oportunidade, restou determinada a suspensão do processamento de todos os processos que versem sobre a mesma matéria e tramitem no território nacional, nos termos do art. 1.037, II, do CPC. Volvendo ao caso trazido a esta instância ad quem, observados os autos de origem, constatei, nesta análise perfunctória, que o Juízo de primeiro grau, por meio da decisão de ID 155893981, integrada pela decisão de ID 158173028, determinou, de ofício, o sobrestamento do feito até o julgamento do Tema Repetitivo 1169 pelo STJ, ao fundamento de que “a definição sobre a admissibilidade do cumprimento de sentença ou liquidação de sentença oriunda de ação coletiva constitui o cerne da questão em debate no STJ”. Não obstante o disposto, não vislumbrei no cumprimento de sentença qualquer discussão sobre necessidade ou não de prévia liquidação do título exequendo, valendo ressaltar, inclusive, que a parte requerida sequer foi citada e, por consectário, não houve manifestação ou debate acerca da matéria. Ademais, verifiquei que a agravante juntou à sua petição inicial planilha com cálculos indicando o valor que entende devido, o que configura liquidação por simples cálculos aritméticos. Repise-se que a manutenção da decisão recorrida acarretará a paralisação do feito e, consequentemente, maculará os princípios da celeridade e da eficácia processual, uma vez que a demanda se delongará no tempo desnecessariamente, postergando a eventual completa satisfação do débito. Assim, verificam elementos suficientes que evidenciam a probabilidade do direito postulado liminarmente, bem como que a decisão recorrida é passível de lhe causar perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, recomendando a concessão da liminar postulada. Diante do exposto, estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC, DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL para determinar o regular prosseguimento do cumprimento de sentença. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se o agravado, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Brasília, 27 de setembro de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator